Tribunal: TJSP
Processo: 1019858-21.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – roubo de aparelho celular - TRANSAÇões (TRANSFERÊNCIAs via pix) - AUTOR - NÃO RECONHECIMENTO - RÉU - REGULARIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o, VIII, dA LEI 8.078/90 - SERVIÇO - MÁ PRESTAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA LEI 8.078/90 E DA SÚMULA 479 DO STJ - DANO MATERIAL -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – roubo de aparelho celular - TRANSAÇões (TRANSFERÊNCIAs via pix) - AUTOR - NÃO RECONHECIMENTO - RÉU - REGULARIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o, VIII, dA LEI 8.078/90 - SERVIÇO - MÁ PRESTAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA LEI 8.078/90 E DA SÚMULA 479 DO STJ - DANO MATERIAL - AUTOR - DIREITO AO RESSARCIMENTO INTEGRAL - PRESERVAÇÃO DO "STATUS" PATRIMONIAL.

DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - FATO - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - NÃO AFETAÇÃO DO NOME, DA IMAGEM OU EXCESSO DE PERDA DE TEMPO ÚTIL - CONDENAÇÃO - AFASTAMENTO.

APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.